Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com pedido liminar contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, diante do descumprimento de medidas protetivas impostas no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, evidenciando risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.
4. O paciente, mesmo ciente das restrições impostas, dirigiu-se à residência da vítima, proferiu xingamentos e retornou ao local após intervenção policial, sendo novamente flagrado descumprindo ordem judicial.
5. O ato coator está devidamente fundamentado, não havendo ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese: 1. A reiteração de condutas lesivas e o descumprimento de medidas protetivas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima. 2. A condição pessoal favorável do paciente não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do CPP.